Tribunal: STF
Processo: ARE 1496639
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 10, fl. 2):



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE MILITAR. VIÚVA QUE PERCEBIA VALORES COM BASE EM SOLDO DE PATENTE DIVERSA DA QUE ERA OCUPADA PELO DE CUJUS. POSTERIOR REVISÃO ADMINISTRATIVA PELO IPREV. PRETENSÃO AUTORAL DE REESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NOS TERMOS EM QUE ERAM PERCEBIDOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO IPREV. TESES DE AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA, UMA VEZ QUE O ERRO OPERACIONAL QUE MOTIVOU A DIMINUIÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO DECORRERIA DA IMPLANTAÇÃO DE AUMENTOS CONCEDIDOS PELA LC N. 776/2021, E DE POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INSUBSISTÊNCIA. REVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COM BASE EM ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DA PATENTE DO INSTITUIDOR - E NÃO NOS AUMENTOS CONCEDIDOS -, CONFORME OFÍCIO EXPEDIDO PELO PRÓPRIO RECORRENTE (EV. 22, OUT 3, FL. 15). ERRO QUE REMONTA À DATA DE CONCESSÃO DA BENESSE, EM 15/07/2000. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA BENEFICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL EXAURIDO. ART. 54, § 1°, DA LEI N. 9.784/99. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. EXEGESE DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 15). 



    No RE (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV, sustenta que a decisão recorrida “é contrária a Súmula 473 do STF que concede a Administração o poder de autotutela, contrária ao art. 37, § 5° da CF, que determina que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário. Bem como contrária ao princípio constitucional da moralidade e da vedação ao enriquecimento sem causa” (Doc. 17, fl. 2).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 280 e 279 do STF (Doc. 20).



    No Agravo (Doc. 22), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 699.535 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 632), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. 



    Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR APOSENTADO. EX-COMBATENTE. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. DECADÊNCIA. ARTIGO 54, LEI Nº 9.784/99. ARTIGO 103-A LEI Nº 8.213/91. ALEGADA OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.” 



    Embora o contexto do precedente seja diverso do tratado no presente processo, os fundamentos a serem adotados pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL seguramente indicarão a solução da presente controvérsia.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente